Tribunal: TJES
Processo: 5003853-46.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003853-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: MOTO VIX SERRA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. NÃO ENTREGA DO BEM. ALTERAÇÃO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata- se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ter adquirido um consórcio, mas optou por desistir do contrato em outubro de 2023, inclusive, fora informado de que a restituição ocorreria após a venda de uma cota de excluídos. Posteriormente foi-lhe dito que a motocicleta desejada não estava mais disponível. Apesar de ter pago 2 parcelas e dado um lance de R$12.000,00, a ré propôs a aquisição de outro modelo ou o crédito de R$27.657,00, o que não aceitou.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
condenar as Requeridas solidariamente a restituir ao Autor, de imediato, o valor de R$13.536,30 (treze mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta centavos), a ser atualizado (correção monetária e juros) na forma do artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso. Condeno, ainda, as Requeridas solidariamente a indenizar o Autor no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser atualizado (correção monetária e juros) na forma do artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação à Requerida HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.
”

3. Recurso interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, alegando que compete exclusivamente à organização dos Grupos, responsabilizando-se apenas pelo pagamento do crédito ao fornecedor indicado pelo consorciado. Aduz que não possui qualquer responsabilidade pela rescisão do contrato, visto que a cota foi cancelada por inadimplência.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, legitimidade da recorrente para compor a lide devidamente demonstrada, pertencente à cadeia de fornecimento. Incontroversa a falha na prestação do serviço,
na medida em que restou comprovado nos autos que não foi disponibilizada a motocicleta anunciada no consórcio e que isso não foi informado previamente ao requerente, entendo que a rescisão do contrato se deu por culpa das Requeridas, razão pela qual a restituição dos valores pagos em decorrência do contrato deve ser realizada de imediato, sem necessidade de se aguardar o término do grupo consorcial.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$2.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de internet é considerado de caráter essencial, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)